Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701636-48.2024.8.07.0001 APELANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. O autor interpõe apelação em 30/4/2025 (id. 74050086) e deixa de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 2. Da análise dos autos, vê-se que a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido pela r. decisão de 18/1/2024 (id 74049046), e, após, o autor recolheu as custas iniciais (ids. 74049049 e 74049050). 3. Este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Ademais, não há fundamentação sobre eventual hipossuficiência superveniente. 5. Intime-se o apelante-autor para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 23 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora